Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM REABILITAÇÃO INTELECTUAL INFANTIL. URGÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta por menor impúbere, representada por sua mãe, contra sentença de improcedência em ação cominatória. A menor, diagnosticada com Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID F84) e suspeita de ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteia a realização de consulta em reabilitação intelectual infantil, classificada como urgente, desde 15/06/2022, sem que tenha ocorrido o atendimento. O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido inicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a definição de prazo razoável para a realização da consulta em reabilitação intelectual infantil da menor, classificada como urgente; (ii) a responsabilidade do Estado em providenciar o atendimento médico necessário, mesmo diante de limitações financeiras e administrativas.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal no art. 196, impõe ao Estado a obrigação de fornecer assistência médica adequada em tempo razoável de acordo com o tipo de prioridade.4. A demora de quase nove meses para a realização da consulta, além de exceder o prazo estabelecido no Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, acarreta o risco de agravamento dos sintomas da menor, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.5. A intervenção judicial é justificada diante da inadimplência do Estado, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 698), permitindo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas de saúde em casos de urgência.6. A sentença de improcedência baseou-se no equilíbrio entre o direito à saúde e a capacidade do Estado, mas o prazo de espera se revelou desproporcional e prejudicial ao desenvolvimento da criança, justificando a reforma da decisão.IV. DISPOSITIVO7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 196; LO/DF, arts. 204 e 207, XXIV; CPC, art. 85, § 8o; Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJDFT, Acórdão 1842597, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 03/04/2024.

(td)